Tribunal: TJPA
Processo: 0002733-79.1997.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-11-11

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. 1) CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÃA COM ISENÃÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 2) ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÃNCIA. PRESENÃA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA OS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL EM CONSONÃNCIA COM O DEPOIMENTO DA VÃTIMA E TESTEMUNHAS. 1) A condenaÃ§Ã£o do rÃ©u nas custas processais Ã© medida que se impÃμe, conforme previsÃ£o do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenÃ§Ã£o do pagamento destas ser avaliada pelo juÃzo da execuÃ§Ã£o penal, a quem compete aferir a situaÃ§Ã£o econÃ ́mica do apenado no momento do adimplemento do tÃtulo condenatÃ3rio2) Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de estupro, notadamente pelo laudo do exame de corpo de delito e pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima, incabÃvel o acolhimento do pedido de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas.3) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002733-79.1997.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM
APELANTE: ELIELCI DE SOUSA PALHETA
Adv.: MARCOS HENRIQUE MACHADO BISPO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA COM ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 2) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA OS FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS.
1) A condenação do réu nas custas processais é medida que se impõe, conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório
2) Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de estupro, notadamente pelo laudo do exame de corpo de delito e pelas declarações da vítima, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 32ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias vinte e seis de outubro e cinco de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELIELCI DE SOUSA PALHETA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM, que o condenou a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, por infringência a norma do art. 217-A c/c art. 71, todos do CP.

O Ministério Público ofertou em 21/09/1997 denúncia em desfavor do Apelante, por suposto cometimento dos crimes previstos no art. 213 c/ art. 224,
a,
do CP em desfavor da adolescente D.C.M. dos Santos, nascida em 08/06/1982.

Segundo a vítima, o Apelante passou a assediá-la sexualmente no mês de janeiro de 1996 e, só no mês de março do mesmo ano conseguiu levá-la a Pousada ¿Globo de Ouro¿, onde a poluiu, desvirginando-a, local onde ficaram frequentando por seis vezes, às terças e quintas-feiras, antes de sua aula de inglês. Relatou, ainda, que afora esse motel, só fizeram sexo uma vez, no seu quarto, já que, a partir do mês de maio o denunciado passou a frequentar a sua casa, sempre de tarde, enquanto a mãe dela estava para o trabalho. Disse que o denunciado mandava-a colocar sonífero para sua mãe, enquanto ele colocava para a sua mulher, a fim de poderem sair de madrugada, ressaltando que uma vez a esposa dele os flagrou.

A mulher do denunciado, Sra. Ana Cristina de Sena Palheta, confirmou ter flagrado, por duas vezes, a vítima com o denunciado, por volta de 03h:00min, em frente a casa da vítima e destacou, ainda, que relatou a genitora da vítima sobre o ocorrido, fato este confirmado pela genitora. Após a submissão da vítima a exames de conjunção carnal e ato libidinoso diverso da conjunção carnal, constatou-se que ela não era mais virgem.

A Representação Criminal nº 96208656/96, acerca dos mesmos fatos dos presentes autos foram juntadas nas fls. 60/86, na qual figura como querelante a genitora da menor D.C.M. dos Santos e como querelado o ora denunciado.

O curso do processo e do prazo prescricional foram suspensos em 12/02/2001 (fl.111), após a citação por edital do Apelante.

O feito tramitava originalmente perante a 5ª Vara Penal de Belém sendo redistribuído à Vara Especializada para atuar no feito 25/05/2009 (fl. 130) e, após os tramites legais, sobreveio a sentença, na qual o magistrado
a quo
julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões (fls. 237-240), pleiteou a concessão da gratuidade processual, bem como a absolvição por insuficiência de provas para a manutenção da condenação.

Em contrarrazões (fls. 245-247), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, retornando o feito ao meu gabinete, concluso, em 15/06/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

O Apelante alegou que o fato de estar assistido por advogado particular não lhe retira a condição de pobreza, concluindo que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da própria manutenção. Anoto que tal premissa revela-se descabida, uma vez que, no processo penal, quando reconhecida a necessidade financeira do réu, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o recorrente reúna condições de pagá-las, devendo tal pleito ser formulado no âmbito do Juízo da execução, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido¿. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Pelas razões expostas, indefiro o pedido de gratuidade processual.

No mérito, de saída, anoto que o
busílis
da presente questão remonta a percepção se existem nos autos, elementos fortes o suficiente que permitam a manutenção da sentença condenatória em desfavor do Apelante pelo crime de estupro de vulnerável.

Ao destacar as provas de autoria em sentença, o julgador monocrático destacou os depoimentos da vítima e demais testemunhas, os quais reproduzo:
A autoria, de igual modo, é inconteste, eis que a vítima confirmou suas alegações feitas durante a fase de investigação policial. Merecem destaque trechos dos depoimentos prestados pela vítima em Juízo:
(...)QUE o acusado residia na mesma Rua e Perímetro que a depoente; QUE a depoente era colega da filha do acusado e na época possuía mais ou menor 12 anos de idade e a depoente ia fazer treze anos em Junho de 1996, digo, ia fazer 14 anos; QUE sempre que ia para a aula ia em companhia da filha do acusado; QUE nunca foi na casa do acusado, mas que passeava de bicicleta e passava pela frente; QUE as vezes parava na frente da casa dele e ficava conversando com a sua filha; QUE o acusado as vezes interferia na conversa; QUE então o acusado passou a assediá-la; QUE perguntando se a depoente tinha namorado e chegando a descobrir seu telefone e daí em diante passou a ligar insistentemente tentando marcar um encontro na Praça Kennedy com a depoente; QUE isso durou cerca de um mês; QUE então a depoente foi ao encontro do acusado, isso no mês de março de 1996; QUE já estava sendo assediada desde janeiro de 1996; QUE teve vários encontros na Praça Kennedy com o acusado; QUE em um desses encontros o acusado convidava a depoente para irem ao Motel; QUE a depoente há princípio não aceitou, mas o acusado insistia e a depoente então disse-lhe : ¿que iria, mas que nada iria acontecer¿; QUE o acusado concordou; QUE lá chegando o acusado tirou o short da depoente, digo, calça jeans e a possuiu sexualmente e esse fato se repetiu durante umas seis vezes; QUE indo ao motel; QUE depois o acusado passou a frequentar a casa da depoente em horários que a sua mãe não se encontrava, pela parte da tarde; QUE ia lá conversava, fato que era do conhecimento da empregada; QUE somente uma vez o acusado entrou no quarto da depoente e lá fizeram sexo; QUE algumas noites marcavam para conversar na frente quando sua mãe já estava dormindo, a depoente ficava do lado de dentro da casa e o acusado do lado de fora; QUE uma vez, isso já em Junho, a mulher do acusado encontrou a depoente na garagem na casa da depoente e o acusado na frente e naquele dia haviam combinado de conversar; QUE a mulher do acusado fez um escândalo e apanhou do acusado e a deixou despida; QUE a mãe da depoente ficou sabendo posteriormente do caso e do que estava ocorrendo através da mulher do acusado; QUE então a mãe da depoente ficou sabendo no dia 25 de junho de 1996 e no dia seguinte procurou a autoridade policial; (...) QUE o acusado só possuiu a depoente uma vez por trás, fez sexo anal com a depoente um vez; (...) QUE o relacionamento da depoente com o acusado ficou sendo do conhecimento de sua irmã em abril de 1996; QUE os encontros pela madrugada ocorria por volta de três horas da manhã; QUE o namoro durou de março a junho de 1996; QUE a depoente não queria, mas que o acusado fazia a cabeça dela; (...)¿ (fls. 97)
¿(...) Que tinha 13 anos na época dos fatos; Que era amiga das filhas do réu, mas não se recorda muito bem como foi a aproximação; Que os filhos dele tinham mais ou menos a mesma idade que a sua; Que acredita que tenham se aproximado nas paradas que fazia na casa do réu para conversar com a filha dele durante passeios de bicicleta; Que confirma que o réu a levou para uma pousada, onde mantiveram relações sexuais; Que o denunciado a perseguia, procurando-a na escola; Que não houve ameaça para manter relação sexual; Que mantiveram relações sexuais por várias vezes; Que manteve relação sexual com o réu pela primeira vez aos treze anos; Que o denunciado pedia para que lhe escrevesse cartas e sua esposa teria pego; Que acha que foi sua mãe quem registrou a ocorrência policial; (...) Que nunca foi ao local onde o acusado tocava durante a noite; Que lembra que o réu pediu para que desse sonífero para sua mãe, mas não se recorda se chegou a praticar tal ato; (...) Que não se lembra exatamente por quanto tempo se relacionou com o réu, mas deve ter sido por alguns meses; Que lembra que se encontravam às terças e quintas antes de suas aulas de inglês; Que não gostava do réu; Que o acusado lhe persuadia a se encontrarem; Que o réu ligava todo o tempo, então se sentia na obrigação de sair com ele; Que não havia tido outros namorados; Que o réu foi a primeira pessoa com quem saiu; Que não teve outro namorado logo depois; Que o réu deveria saber a sua idade; Que o réu deve ter lhe perguntado a sua idade; Que o réu deveria saber, pois era amiga dos filhos dele; Que a filha do réu deveria ter mais ou menos a sua idade e tinham os filhos menores; Que sabia que o réu era casado; Que o réu dizia que não tinha nada com a esposa e estavam juntos apenas pelos filhos; Que o réu lhe prometia que quando fizesse dezoito anos ficariam juntos; Que o acusado lhe procurou quando alcançou a maioridade, para continuar o relacionamento e esquecer o que aconteceu; Que não mantiveram contato até completar dezoito anos; Que ele não lhe ameaçou ou agrediu; Que não consentia a prática dos atos sexuais, mas estes ocorriam pela insistência do acusado; Que não queria manter o relacionamento em virtude de o réu ter família e pela diferença de idade; Que não entendia muito bem a situação; (...) Que sua mãe achou necessário leva-la ao psicólogo, em razão dos fatos ocorridos; Que a sua revolta, relatada nos autos, seria pelo fato de o acusado dizer que gostava dela e a sua mãe informar que eram outros os fatos narrados por ele perante a polícia.¿ (CD - mídia às fls. 203).
No caso concreto, a palavra da vítima guarda extrema coerência com as demais provas - testemunhais e periciais - juntadas aos autos, estando em consonância com os fatos apurados no decorrer da instrução criminal.
Com efeito, merece destaque o depoimento prestado pela testemunha Telma o Socorro da Silva Pereira (fls. 95), conforme se verifica nos trechos abaixo transcritos:
¿(...)Que a depoente trabalhou na casa da vítima; Que a depoente sempre via tanto DAYANE como DENISE sua irmã conversando com o acusado na frente da casa, sempre na parte da tarde; Que a depoente sempre questionava para que elas entrassem; Que na época DAYANE tinha 13 anos e DENISE 17 anos; Que a depoente sempre participava para a mãe da menor que ela estava conversando com um homem casado e no mês de maio DAYANE; Que uma época no mês de maio DAYANE foi hospitalizada e o acusado foi visita-la no hospital a chamado de DENISE, irmã de DAYANE; Que depois desse fato em determinado dia o acusado chegou na casa da vítima e lá se encontrava DAYANE e DENISE e disseram para a depoente, digo DENISE disse a depoente abrir a porta para o acusado quando chegasse e a depoente disse que não abriria; Que DENISE disse que então ela abriria e assim ocorreu, quando o acusado chegou DENISE abriu-lhe a porta e mandou que a depoente servisse para ele uma almoço; Que então a depoente colocou o almoço na mesa e o acusado sentou e comeu; Que depois DAYANE chamou o acusado para o quarto dela para que ele visse uns CDS, então o acusado ouviu o CD e saiu; Que essa foi a única vez que a depoente viu o acusado lá; Que a depoente trabalhou na casa da vítima de Novembro de 1995 a maio de 1996; Que a depoente não chegou a contar para a mãe da vítima que o acusado havia almoçado lá; Que as horas em que o acusado passava lá na frente conversando com a vítima e sua irmã, bem assim no dia em que esteve lá almoçando não agarrava a vítima; Que um dia a depoente foi convidada por Denise para assistir o acusado a cantar num Bar na Visconde, digo, próximo ao Cassazum; Que a depoente a princípio não queria ir, mas depois resolveu ir; Que depois que terminou de cantar o acusado foi para a mesa em que a depoente se encontrava juntamente com Denise; Que o acusado também falava com a vítima por telefone; Que o telefone tocava a depoente ia atender e ficava mudo; Que em seguida tocava novamente, a vítima atendia e ficava conversando com ele; Que a depoente também, digo, que a vítima também recebia cartas do acusado trazidas por garotos da rua; (...) Que sempre avisava a mãe da menor de que a menor estava namorando um homem casado e que inclusive a mulher do acusado conversava com a mãe da menor na porta; (...).¿
A genitora da vítima, Maria Tereza Couto Maciel dos Santos, relatou (fls. 96) que:
¿QUE confirma seu depoimento prestado perante a autoridade policial às fls. 26 a 29; Que a depoente só tomou conhecimento do fato através da mulher do acusado, que a procurou levando algumas cartas da vítima, da menor, para que ficasse ciente; QUE foi então que ficou ciente do fato ocorrido na garagem de sua casa; QUE então a partir desse fato a depoente procurou a autoridade policial e pediu a procedência das investigações; QUE o acusado mesmo depois de descoberto o fato continuou perseguindo a menor, em frente ao colégio, por telefone e a depoente tinha que tirar a menor do curso de inglês e chegou ao ponto de ligar para o colégio com o nome de André, dizendo que era seu primo; (...)¿

Não obstante tais declarações, a defesa do apelante pretende pelo reconhecimento de que não existem provas suficientes para embasar a condenação do recorrente, uma vez que a própria vítima confirmou em juízo que não sofreu coação ou ameaça para manter relação amorosa com o acusado, tratando-se de relacionamento amoroso consensual.

Todavia, sem delongas, esclareço que as mencionadas alegações não merecem acolhimento, pois a súmula 593 do STJ é clara ao estabelecer que:
¿o crime de estupro de vulnerável configura se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
¿. Desta feita, a alegação de que a menor teria consentido com a prática sexual não tem o condão de levar a absolvição do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável.

Na hipótese dos autos, de forma convicta a Apelante aduziu que o Acusado começou a assediá-la em janeiro de 1996, tendo relações sexuais em março de 1996, quando ela possuía 13 anos de idade (nascida em 11/06/1982), tratando-se, portanto, de estupro de vulnerável, sendo totalmente ineficaz a discussão acerca do suposto consentimento, conforme segue:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA MANTINHA UM NAMORO CONSENSUAL COM O RECORRENTE. IRRELEVÂNCIA. O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONFIGURA-SE COM A CONJUNÇÃO CARNAL OU PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS, SENDO IRRELEVANTE O EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA A PRÁTICA DO ATO, EXPERIÊNCIA SEXUAL ANTERIOR OU EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO COM O AGENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 593 DO STJ. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO SEXOLÓGICO E PELAS DECLARAÇÕES DA SUA GENITORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. A Súmula 593 do STJ é clara ao estabelecer que: ?o crime de estupro de vulnerável configura se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.?. Desta feita, a alegação de que a menor teria consentido com a prática sexual não tem o condão de levar a absolvição do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável. Na hipótese, há prova da materialidade do crime, constante do laudo de exame sexológico realizado na vítima, o qual atestou a ocorrência de conjunção carnal. De outra banda, a prova da autoria é segura e aponta claramente como sendo o apelante o autor do delito. A vítima, em seu depoimento em juízo, confirmou que namorou o recorrente por aproximadamente cinco meses e que mantinha relações sexuais com ele em sua casa, no horário em que deveria estar na escola. A genitora da vítima corroborou a versão da acusação e esclareceu em juízo que descobriu o relacionamento amoroso existente entre sua filha e o réu quando percebeu que ela havia fugido para a casa do recorrente. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção dos autos. Precedentes. Recurso improvido. Unânime.
(TJPA, 2019.02611864-78, 205.745, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-06-28)

Contudo, pondo uma pá de cal na discussão, a própria ofendida, apesar de afirmar a inexistência de violência física para consumação do crime, afirmou que não consentia com os atos sexuais praticados, mas que eles ocorriam por insistência do acusado, tornando inviável o pleito absolutório.

Por guardar relação com o crime, pontuo que é cediço que nos crimes contra a liberdade sexual a palavra da vítima é fonte relevante e, por isso, impregna-se de valor probatório, conforme segue:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. EXTREMA RELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENA. TESE DE AFRONTA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Lastreada a condenação nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial, não é possível revê-los em sede de recurso especial no desiderato de obter conclusão diversa, não sendo o caso, aqui, de revaloração da prova, como pretende fazer crer o recorrente. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade. Precedentes do STJ.
3. No tocante à pretensão de redução da pena imposta e indicação de ofensa ao art. 59 do Código Penal, o recorrente não demonstra de que forma o referido dispositivo teria sido violado, o que impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF. Além disso, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 652144 SP 2015/0026646-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/06/2015 - grifo nosso).

Dito isso, estando as provas técnicas (laudos periciais FD - 3107/96, acostados às fls. 13 e 14 -, os quais são conclusivos ao atestar a prática de conjunção carnal e de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, não recentes, na vítima menor de idade e testemunhais em harmonia, guardando coerência com a descrição fático delitiva guardada na inicial, rejeito o pleito absolutório.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença combatida em sua integralidade.

É o meu voto.

Belém (PA), 05 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator